Tribunal: TJSP
Processo: 1004919-11.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora. Irresignação da desta. Descabimento. Alegação de que o decisum embargado não está fundamentado que é impertinente. Reconhecimento da constitucionalidade do Art. 252 do RITJSP pelas Cortes Superiores. O acórdão embargado ratificou a sentença de primeira instância,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora. Irresignação da desta. Descabimento. Alegação de que o decisum embargado não está fundamentado que é impertinente. Reconhecimento da constitucionalidade do Art. 252 do RITJSP pelas Cortes Superiores. O acórdão embargado ratificou a sentença de primeira instância, preenchendo, assim, o requisito da fundamentação das decisões judiciais. Fundamentação "per relationem", ou por remissão, ou por referência cabível. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Obscuridade não configurada. Questões devidamente analisadas pela Turma Julgadora no 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.